Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0723709-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: LAURENTINA DE FATIMA DIAS HENRIQUES SALES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RELATOR EVENTUAL: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de petição apresentada por LAURENTINA DE FÁTIMA DIAS HENRIQUES SALES em atenção ao despacho de ID. 75722178. Em suas razões, a requerente alega que apesar do acórdão 1830722, ter modificado o cumprimento provisório de sentença, ainda deve ser mantida a medida de urgência que garante o fornecimento do medicamento, com base no poder geral de cautela. Diz que a extinção imediata do presente cumprimento provisório resultaria em afronta a direitos fundamentais e ao princípio da efetividade da jurisdição, visto que o mandado de segurança se encontra pendente de análise pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Assevera que “os efeitos da liminar originalmente concedida, agora como uma tutela de urgência incidental, devem permanecer rígidos para assegurar o resultado útil do processo principal, tendo em vista que o uso da medicação se mostrou um benefício a parte até o presente momento, assegurando a ela vida e saúde para aguardar o julgamento definitivo da lide”. Assim, entende que a interrupção abruta do medicamento de alto custo representa risco iminente e irreversível para a saúde do requerente, devendo ser realizado protocolo de desmame para evitar o agravamento do quadro clínico. Esclarece que é portadora de fibrose pulmonar idiopática, doença rara e crônica, e que o tratamento prescrito visa retardar evolução inexorável, sendo que a demora em iniciá-lo ou mantê-lo a prejudica gravemente. Reitera, por isso, a necessidade de manutenção do fornecimento do fármaco, como tutela de urgência incidental, até o trânsito em julgado. Quanto ao fumus boni iuris, sustenta residir nos fundamentos dos recursos especial e extraordinário interpostos. Enfrenta os argumentos do voto condutor que negara a ordem, afirmando que o STF, no Tema 500, admite, em hipóteses excepcionais, o fornecimento de medicamentos para doenças raras. Acrescenta que a adoção acrítica de pareceres administrativos, sem consideração do caso clínico concreto, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e do acesso igualitário a tratamentos eficazes, além de afrontar os arts. 6o, 23, II, e 24, XII, da Constituição Federal. Desse modo, requer a não extinção do feito até que ocorra o julgamento definito pelo Supremo Tribunal Federal ou a conversão do procedimento em “Tutela Cautelar Incidental”, ou, ainda, a manutenção do fornecimento do medicamente até o trânsito em julgado do processo principal. É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). Da análise dos autos, compreendo que a probabilidade do direito não se faz presente, visto que, diante do rejulgamento mandado de segurança 0748340-59.2023.8.07.0000), a 1a Câmara Cível denegou a segurança, assentando, suma: (i) que relatórios médicos são insuficientes sem suporte em ensaios randomizados, revisão sistemática ou meta-análise; (ii) que a CONITEC recomendou a não incorporação do Nintedanibe ao SUS por incertezas quanto à eficácia e segurança; e (iii) que parecer do NATJUS corrobora a ausência de evidência robusta para o caso concreto. O voto ainda reproduz trechos do e-NATJUS apontando baixa/muito baixa certeza da evidência quanto à eficácia e segurança do Nintedanibe nas condições discutidas, reforçando o déficit probatório que inviabiliza o fumus boni iuris. Desse modo, nos termos do art. 520, II, do CPC[2], o presente cumprimento provisório de sentença, aparentemente, se revela ineficaz, diante da superveniência do acórdão que modificou completamente a decisão objeto de cumprimento. Embora a delicada situação de saúde narrada pela ora requerente, advirta-se, na espécie, que a atuação judicial deve observar o art. 927, II e III, do CPC[3], que impõe a observância obrigatória das súmulas vinculantes e dos precedentes qualificados. Além disso, como ressaltado no próprio mandado de segurança, as Súmulas Vinculantes 60[4] e 61[5] do STF, sintetizam a observância obrigatória dos acordos interfederativos do Tema 1.234 e das teses do Tema 6, ao condicionar a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS ao preenchimento cumulativo dos requisitos técnicos e jurídicos fixados pela Suprema Corte. A respeito: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DO SUS. SOMATROPINA. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO TEMA 1234 DO STF E NA SÚMULA VINCULANTE 61. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Somatropina, registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde. O autor alegou cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e sustentou atender aos requisitos do Tema 106 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a não realização de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos cumulativos definidos pelo STF no Tema 1234 e na Súmula Vinculante no 61 para o fornecimento judicial do medicamento Somatropina. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o Juízo considera o processo suficientemente instruído, nos termos do art. 370 do CPC, permitindo o julgamento antecipado da lide conforme o art. 355, I, do mesmo diploma legal. 4. A jurisprudência atual do STF, consubstanciada no Tema 1234 da repercussão geral e na Súmula Vinculante no 61, impõe a observância de requisitos cumulativos para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, cujo ônus probatório recai sobre o autor da demanda. 5. No caso concreto, não houve comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento, tampouco da ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, conforme nota técnica do NATJUS que concluiu pela ausência de baixa estatura e de dados diagnósticos adequados, como dosagem de IGF-1, testes provocativos de GH e curvas de secreção hormonal. 6. A decisão judicial proferida em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF deve ser observada imediatamente, inclusive em processos anteriores à edição da súmula, conforme preconiza o art. 103-A da CF. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LIV e LV; 6o; 102, § 2o; 103-A; 196. CPC, arts. 355, I; 370; 489, § 1o, V e VI; 927, III, § 1o. Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. Decreto no 7.646/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 1234), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.05.2019; Súmula Vinculante no 61; STF, Rcl 7358, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 24.02.2011. (k) (Acórdão 2005021, 0714248-64.2024.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) Ademais disso, tem-se que eventual pedido de tutela provisória deve ser dirigido ao Presidente deste eg. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.029, § 5o, I, do Código de Processo Civil c/c art. 43, XI, d, do Regimento Interno deste TJDFT. Diante desse quadro, INDEFIRO a tutela de urgência incidental requerida, nos termos do art. 300 do CPC. Publique-se. Intime-se. Dê-se ciência à douta Procuradoria de Justiça. Preclusa, intime-se o Distrito Federal e a Procuradoria de Justiça para se manifestarem acerca da provável ineficácia do presente cumprimento provisório de sentença. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator Eventual [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [2] Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; (...) [3] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; [4] SV 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243. [5] SV 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).